Tribunal: TJDFT
Processo: 0749724-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD e ERIDF PARA OBTENÇÃO DO CPF A FIM DE VIABILIZAR A CITAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRÉVIA ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE CREDORA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Não restando demonstrado nos autos que o exequente se utilizou de outros recursos disponíveis para a obtenção do CPF da parte, é legítimo indeferimento do pedido de consulta nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e ERIDF, para obtenção do CPF e para identificação de endereço atualizado da parte.
2. Negou-se provimento ao recurso.